Tribunal: TJBA
Processo: 8004132-83.2025.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8004132-83.2025.8.05.0256 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Graziella Junqueira Pereira Recorrido: Emerson Dias dos Santos Advogada: Dra. Flávia Falquetto Raposa (OAB/BA: 73.462) Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA ORIGEM, COM APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS, INCLUSIVE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. RECORRIDO QUE FIGURA NA CONDIÇÃO DE SOLTO HÁ MAIS DE OITO MESES QUANTO AO FATO OBJETO DO PRESENTE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PARQUET DURANTE O TRÂMITE RECURSAL APONTANDO A OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO. PERDA DO CARÁTER DE URGÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA. CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA QUE, NESTA OPORTUNIDADE, NÃO SE JUSTIFICA. CUSTÓDIA CAUTELAR REGIDA PELA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA (Id. 93685628), que, em sede de audiência de custódia, concedeu a Emerson Dias dos Santos o benefício da liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico. II - Extrai-se dos autos que, no dia 07/06/2025, o Recorrido foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, em face da sua companheira R. S. D. S. P. Distribuído o feito no Plantão Judiciário de 1º Grau, após manifestação do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva para o resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima (Id. 93685207), bem como da Defesa pela concessão da liberdade provisória (Id. 93685208), o Magistrado Plantonista, em 08/06/2025, converteu o flagrante em prisão preventiva (Id. 93685209). Remetidos os autos ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, foi designada audiência de custódia para o dia 10/06/2025 (Id. 93685622). Por ocasião da referida assentada (Id. 93685628), o Parquet manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e pela manutenção da custódia cautelar, destacando a gravidade concreta do delito imputado ao custodiado, pugnando a Defesa, a seu turno, pela concessão da liberdade provisória, e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas alternativas. Ao proferir decisão na mesma data, o Juiz a quo homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao preso, com a imposição de cautelares diversas, incluindo o monitoramento eletrônico, por entender que tais medidas seriam suficientes para o caso, considerando a primariedade do agente e a ausência de periculosidade ao meio social, sendo o Alvará de Soltura cumprido em 11/06/2025 (Id. 93685646), oportunidade em que a tornozeleira eletrônica foi instalada (Id. 93685656). III - Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (Id. 93685637), pugnando pela reforma da decisão vergastada e pela decretação da prisão preventiva em desfavor do Recorrido para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física da vítima, sob a alegativa de que estão presentes os requisitos da cautelar excepcionalíssima, salientando a gravidade concreta da conduta, uma vez que, em razão das agressões em tese perpetradas pelo Recorrido, a vítima sofreu lesões severas, com trauma em região craniana e suspeita de fratura no maxilar, tendo sido encontrada com marcas de sangue pelo corpo e apresentando bastante sangramento na boca, de maneira que a existência de condições pessoais favoráveis ao agente não impede a imposição da medida constritiva. IV - No mérito, não merece acolhimento o pleito ministerial. In casu, constata-se que o Magistrado prolator do decreto liberatório entendeu pela legalidade da prisão em flagrante do Recorrido. De outra banda, ao analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, optou por uma solução cautelar menos gravosa do que a medida extrema, pontuando ser o agente primário e não ostentar histórico de periculosidade, pelo que concluiu pela suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entre elas o monitoramento eletrônico. V - Assim, justificou o Juiz a quo: “Com relação a necessidade da prisão cautelar, comungo do entendimento majoritário de que a prisão do ora autuado só se faz necessária em hipóteses de incontrastável necessidade [...] evitando-se, ao máximo, o comprometimento do direito de liberdade que o próprio ordenamento jurídico tutela e ampara. Como também ao fato do flagranteado ser primário e não apresentar periculosidade ao meio social. Assim sendo, entendo presentes os requisitos necessários à concessão do petitório de Liberdade Provisória compromissada. [...] Isto posto, nos termos do parágrafo único do art. 310, parágrafo único, do CPP, e considerando o tudo quanto exposto, concedo a liberdade provisória, sem fiança para que EMERSON DIAS DOS SANTOS, possa responder em liberdade as acusações, mediante a obediência às seguintes condições, sob pena de revogação desta medida: I- Proibição de qualquer tipo de contato com a vítima; II - Comparecimento obrigatório a este juízo para assinatura a cada 30 dias; III - não mudar de endereço sem prévia comunicação deste juízo; IV - não se embriagar, fazer uso de substância entorpecente e não portar armas; V - proibição de aproximação da vítima, à distância mínima de 500 metros, sob pena de ser revogado o presente benefício e ser reestabelecida a prisão processual; VI - comparecer a todos os atos processuais, sob pena de ser revogado benefício, com a expedição de mandado de prisão contra a sua pessoa. VI - Imposição de monitoramento eletrônico ao flagranteado com imposição de tornozeleira eletrônica, para ser aplicada com as regras e cautelas legais. [...]” (Id. 93685628). VI - Com efeito, sabe-se que a prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando presentes os pressupostos autorizadores da custódia (prova da materialidade do fato e indícios de autoria) e os requisitos previstos no art. 312 do Código de Ritos, devendo ser imposta como ultima ratio, quando se revelar insuficiente a aplicação das medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ademais, justamente em razão da sua natureza provisória, a constrição cautelar deve ser motivada em fatos concretos, novos ou contemporâneos (vide art. 315, § 1º, CPP), que indiquem que o estado de liberdade do acusado consubstancia perigo atual à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal. VII - Da análise do caderno processual, verifica-se que, conquanto o Recorrente tenha apresentado razões caracterizadoras do fumus comissi delicti, já reconhecidas na primeira decisão constritiva (Id. 93685209), o mesmo não se verifica em relação ao periculum libertatis apto a ensejar a decretação da segregação provisória, especialmente considerando as peculiaridades atuais do caso concreto. Na hipótese vertente, muito embora o contexto da suposta prática delitiva apresente gravidade, as circunstâncias dos autos não evidenciam elementos concretos que, efetivamente, apontem para a atual necessidade de decretação da cautelar máxima ao imputado em relação ao fato em apreço. VIII - O exame dos fólios demonstra que a liberdade provisória foi concedida em 10/06/2025, com a soltura do custodiado e instalação da tornozeleira eletrônica em 11/06/2025 - há mais de 08 (oito) meses -, não havendo notícias de que, após a decisão impugnada, o Recorrido tenha obstaculizado o devido andamento do feito, se envolvido na prática de outro crime, causado abalo à ordem pública, e/ou oferecido qualquer tipo de risco à vítima, tampouco evidências de que tenha descumprido o monitoramento eletrônico ou as demais condições impostas, inexistindo requerimento atual do Ministério Público, com fundamentos novos ou contemporâneos, como o descumprimento das cautelares alternativas aplicadas, para subsidiar a imposição da custódia preventiva, de modo que, ao menos neste momento, a prisão não se afigura imprescindível. IX - Digno de registro que a consulta à ação penal de nº 8005523-73.2025.8.05.0256, relativa ao presente feito, pelo sistema PJe 1º Grau, permite observar que a denúncia foi recebida em 04/09/2025, sendo o acusado citado em 16/09/2025 e apresentado resposta à acusação em 23/09/2025, bem assim que a instrução do processo ainda não foi iniciada, tendo sido designada a respectiva assentada para 21/05/2026. X - Nesse cenário, conquanto não se olvide da gravidade concreta do delito atribuído ao Recorrido, diante das apontadas lesões sofridas pela ofendida, é necessário haver o mínimo de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, o que, repise-se, não ocorre na situação em comento, não se podendo presumir que persista a necessidade e a urgência da medida extrema, sob pena de ensejar a perpetuação dos requisitos que justificariam o periculum libertatis. XI - Portanto, esvaziado, por ora, o cabimento da prisão preventiva no caso concreto, sobretudo pela ausência de demonstração de risco atual e pelo decurso de tempo considerável sem intercorrências, não subsistem, nesta oportunidade, elementos para a decretação da medida extrema em desfavor do Recorrido. XII - Finalmente, mister ressaltar a aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus, o que permite ao Juiz de primeiro grau, na hipótese de alteração do quadro fático-processual delineado, impor outra medida cautelar ou decretar a prisão preventiva, de acordo com o disposto no artigo 316 do CPP. XIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso. XIV - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito sob o n.º 8004132-83.2025.8.05.0256, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, Emerson Dias dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Ministerial, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.